Tribunal: TJPA
Processo: 0806739-47.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806739-47.2023.8.14.0401

APELANTE: MARCIO BELEM BARRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

INTERESSADO: DARLENE NAYRA DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o recorrente à pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de julgamento extra petita na fixação de indenização por danos morais em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 387, IV, do CPP. autoriza a fixação de indenização mínima à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou na queixa.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos casos de violência doméstica, a reparação dos danos morais pode ser fixada pelo juízo criminal, independentemente da produção de prova específica, desde que haja pedido expresso da parte interessada ou do Ministério Público.

5. No caso concreto, houve pedido expresso na denúncia e sua ratificação em alegações finais, inexistindo, portanto, julgamento extra petita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação improvida.

Tese de julgamento:

“1. Nos casos de violência doméstica, é possível a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença condenatória, desde que haja pedido expresso na denúncia ou na queixa.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.996.454/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22/03/2022; STJ, Tema Repetitivo nº 983.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Marcio Belém Barra, em irresignação diante da r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela conduta delitiva descrita no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 contra a vítima D. N. da S. S.

As razões recursais a defesa requer a nulidade da sentença condenatória, haja vista a concessão de pedido extra petita – condenação por danos morais (Num. 18135855 - Págs. 1 a 2).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 18359189 - Págs. 1 a 4 e Num. 22765345 - Págs. 1 a 9).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do apelo (Num. 23854805 - Págs. 1 a 4)

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DOS DANOS MORAIS

Destaco, inicialmente, em caso de violência doméstica contra mulher, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correlata concessão, no que tange a danos morais (Tema 983/STJ).

Para ratificar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. REVISÃO DO VALOR ESTABELECIDO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. No Recurso Especial n. 1.675.874/MS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, a Terceira Seção desta Corte firmou a tese segundo a qual, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". Precedentes.

2. Na hipótese, examinar a adequação do valor fixado para a compensação dos danos morais, de acordo com que foi aduzido pelo recorrente, exige o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.996.454/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

In casu
, não obstante as alegações da defesa, observo que houve pedido expresso na denúncia, acerca da reparação por danos morais (Num. 16570128 - Pág. 3), sendo inclusive ratificado seu inteiro em sede de alegações finais (Num. 16570372 - Págs. 1 a 3), não havendo que se falar em julgamento extra petita.

Desse modo, improcedente o pleito defensivo.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 07/03/2025